Tribunal: STF
Processo: RE 283741
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VENCIMENTOS. PISO. SALÁRIO MÍNIMO. Orientação do Plenário no sentido de
que o art. 7º, IV, c/c o art. 39, § 2º, da Constituição, se refere à
remuneração total do servidor e não apenas ao vencimento-base.
         Agravo regimental a que se nega provimento.